Tribunal: STF
Processo: ARE 1586559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos regimentais contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins — TJTO (doc. 235) e do Superior Tribunal de Justiça — STJ. No primeiro, foi negado seguimento ao recurso extraordinário devido à natureza infraconstitucional da matéria. Além disso, aplicou-se ao caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 341). O segundo recurso foi considerado intempestivo (doc. 419). 

Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi denunciado: 

como incursos nos crimes descritos no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe) e V (mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido); c/c artigo 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n° 8.072/90 (p. 3  do doc. 4), (p. 6 do documento 4).

Em seu recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do TJTO, o acusado sustenta, em síntese, que:

 a decisão de impronúncia do juízo a quo não absolveu sumariamente o acusado, mas o impronunciou por ausência de prova mínima de autoria, bem como em nenhum momento se valeu do in dubio do societate e também não foi analisado o animus necandi do recorrente, o que demonstra os erros grotescos do arbitrium iudices do r. acórdão. 
[...]
Ao conferir credibilidade jurídica suficiente do testemunho indireto de ouvir dizer, isoladamente, para fundamentar uma decisão e transformar a decisão de impronúncia em pronúncia, foram violados diretamente os direitos e garantias fundamentais, bem como os direitos humanos assegurados em tratados internacionais (pp. 5 e 6 do doc. 323).

E, ao final, requer:

Por todo o exposto, pelas razões fáticas e jurídicas explicitadas, requer: a- O reconhecimento da preliminar de nulidade por vícios elencados nos art. 564, V, c.c art. 619, do CPP, c,c art. 93, IX, da CRFB/88, por carência de fundamentação da decisão judicial; b- A reforma do acórdão do Tribunal de Apelação, para ser mantida a impronúncia do recorrente, em razão da ilegalidade de elementos de inquérito policial não confirmados em juízo e depoimento indireto de ouvi dizer; c- os benefícios da assistência judiciária gratuita; d- A intimação pra a realização de sustentação oral; (p 8 do doc. 323).

Após a negativa de seguimento do recurso pelo TJTO, o recorrente interpôs agravo regimental, repisando os argumentos do recurso extraordinário (doc. 352).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Tocantins argumenta, em suma, que o agravante não informou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ademais, a ofensa à Constituição é reflexa e o reexame da questão demandaria a análise de provas (Súmula 279/STF) (doc. 358). 

No recurso extraordinário contra o STJ, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente reiterou as razões expostas no recurso contra o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (doc. 406). 

Tendo em vista a inadmissibilidade do recurso  pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o réu interpôs agravo, no qual sustenta que: 

Assim, o recurso é cabível e tempestivo, eis que foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, como se verifica do Sistema do STJ, da publicação e intimação do acórdão, como prevê o art. 1.030 do Código de Processo Civil, eis que os art. 26 a 29 da Lei 8.038/90, que disciplinava o recurso foi revogado, passando a matéria a ser tratada pelo Código de Processo Civil nos arts. 1.029 a 1.042 (p. 3 do doc. 428). 

Além de repisar os mesmos argumentos quanto à violação da Constituição da República, requer, ao fim: 

a) [...] a admissão do recurso em tela, e, por corolário, a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para o regular conhecimento e apreciação do feito, conforme Súmula 727 do STF, e art. 1.042 do CPC; b) O reconhecimento da preliminar de nulidade por vícios elencados nos art. 564, V, c.c art. 619, do CPP, c,c art. 93, IX, da CRFB/88, por carência de fundamentação da decisão judicial; c) A reforma do acórdão do Tribunal de Apelação, para ser mantida a impronúncia do recorrente, em razão da ilegalidade de elementos de inquérito policial não confirmados em juízo e depoimento indireto de ouvi dizer, em violação a presunção de inocência; d) os benefícios da assistência judiciária gratuita, com a dispensa do pagamento das custas, dispensando preparo recursal, com fundamento no art. 32 do CPP e Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; e) A defesa requer que seja intimada da data da realização do julgamento para realizar sustentação oral; (p. 9 do doc. 428).

O Ministério Público estadual, em contrarrazões, afirma que: 

 [...] o presente agravo não merece sequer conhecimento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme pacífica jurisprudência da Corte Constitucional (p. 5 do doc. 435). 

É o relatório necessário. Decido. 

Os agravos não merecem acolhida, uma vez que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos de ambas decisões agravadas, referentes à aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e à natureza infraconstitucional da controvérsia, no caso do recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJTO e no que se refere à intempestividade do recurso extraordinário em desfavor de decisão do STJ. Verifico que, nos dois, o recorrente limitou-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos.

Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários (RE 1.455.373 AgR/PI, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).

         Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator